Tribunal: TJES
Processo: 5010348-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010348-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA MUSIELLO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE CUSTAS OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.

1. Adota-se o relatório sentencial: “Em síntese, a parte Autora narra que adquiriu passagem aérea junto à Requerida do trecho Governador Valadares/MG x Vitória/ES, com conexão em Confins/MG, prevista para dia 14/03/2024 às 12:30. Narra que o voo do último trecho sofreu atraso, decolando às 16:10. Afirma que o atraso do voo lhe causou transtornos e perda de compromissos.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora busca a reforma da sentença para procedência dos pedidos. Por sua vez, por via de contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.

Destaca-se dos autos que o recurso interposto pela parte Recorrente foi protocolado sem a comprovação do recolhimento das custas recursais (
preparo
) ou da prova de sua hipossuficiência econômica (para fins de gratuidade de justiça). Embora tenha sido concedido prazo para essa finalidade, conforme Despacho de ID 14948399, a parte apresentou a petição de ID 15377413 e o documento de ID 15377939 sem, contudo, sanar a ausência de preparo ou trazer elementos mínimos da alegada hipossuficiência. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei n.º 9.099/95, em seu art. 42, §1º: 'O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção'."

Além de ser necessária a citação do enunciado do Fonaje:

ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

5.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar sua hipossuficiência e/ou pagar tempestivamente o preparo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso. Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO
por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

6. Da conclusão.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE DESERÇÃO
.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moetenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)